Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742387-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTROS, contra sentença proferida na ação de cobrança, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Após o julgamento do recurso, as partes comparecem aos autos noticiando a realização de acordo extrajudicial e renúncia a quaisquer outras pretensões, dando-se mútua quitação sobre o objeto do feito e requerendo a homologação da transação (ID 72942519, 72942520 e 72942522). Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, e ainda porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 71726300 e 71726850). Nesse contexto, HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes no ID 72942520 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado do presente feito. Brasília - DF, 16 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator